Tribunal: STF
Processo: AC 3883
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
E M E N T A: INTERPELAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADA FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR A PARLAMENTAR FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – IMPUTAÇÃO ALEGADAMENTE OFENSIVA AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE, ORA AGRAVANTE – AUSÊNCIA, NO ENTANTO, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE DAS AFIRMAÇÕES REPUTADAS CONTUMELIOSAS – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO DESTINATÁRIO DE TAIS AFIRMAÇÕES – INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES ATRIBUÍDAS À INTERPELANDA, ORA AGRAVADA, QUE SE ACHAM AMPARADAS PELA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – A INVIOLABILIDADE COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU  CIVIL DE QUALQUER CONGRESSISTA – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (“TWITTER”) – HIPÓTESE DE INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL DO CONGRESSISTA (CF, ART. 53, “CAPUT”) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    PEDIDO DE EXPLICAÇÕES (INTERPELAÇÃO JUDICIAL) FORMULADO CONTRA CONGRESSISTA: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    – O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para processar pedido de explicações formulado com apoio no art. 144 do Código Penal, quando deduzido contra parlamentar federal, que dispõe de prerrogativa de foro, “ratione muneris”, perante esta Corte Suprema, nas infrações penais comuns (CF, art. 53, § 1º, c/c o art. 102, I, “b”). Precedentes.



    INTERPELAÇÃO JUDICIAL: PRESSUPOSTOS E FUNÇÃO INSTRUMENTAL



    – O pedido de explicações – formulado com suporte no Código Penal (art. 144) – tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra a honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 – RTJ 170/60-61 – RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 – RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 – RTJ 150/474-475 – RTJ 153/78-79), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade (RT 694/412 – RT 709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência.



    – Inexistência, no caso em exame, de qualquer dúvida quanto ao real destinatário da imputação alegadamente contumeliosa. Inocorrência, desse modo, de situação caracterizadora de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade. Consequente inviabilidade da medida cautelar de interpelação penal.



    IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL: PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA INVIOLABILIDADE AOS CONGRESSISTAS “ratione officii” OU “propter officium”



    – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato. Doutrina.



    – A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações veiculadas por intermédio dos “mass media” ou dos “social media”, eis que tais manifestações – desde que associadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do legítimo exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes.



    ACESSORIEDADE DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL E INVIABILIDADE DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA (CAUSA PRINCIPAL)



    – A incidência da imunidade parlamentar material – por tornar inviável o ajuizamento da ação penal de conhecimento e da ação de indenização civil, ambas de índole principal – afeta a possibilidade jurídica de formulação e, até mesmo, de processamento do próprio pedido de explicações, em face da natureza meramente acessória de que se reveste tal providência de ordem cautelar. Doutrina. Precedentes. 



    Onde não couber a responsabilização penal e/ou civil do congressista por delitos contra a honra, porque amparado pela garantia constitucional da imunidade parlamentar material, aí também não se viabilizará a utilização, contra ele, da medida cautelar da interpelação judicial. Doutrina. Precedentes.